Tribunal: TJES
Processo: 5029605-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029605-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: GENY DEONIZIA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5029605-63.2022.8.08.0024

RECTE.:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECDO.: GENY DEONIZIA DE JESUS E
ROSA GLEIDE DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR.
FALHA DO SERVIÇOS
.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões. (Id. 5373506)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5373501), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5373499), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, referente ao dano moral para
CONDENAR
a empresa requerida
ao pagamento as autoras d
o valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
para cada autora,

com incidência de juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento”.
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, referente ao dano material para
CONDENAR
a empresa requerida
ao pagamento a autora Rosa Gleide de Jesus d
o valor de
R$ 99,01 ( noventa e nove reais e um centavo
),
bem como
CONDENAR
a empresa requerida
ao pagamento a autora Geny Deonizia de Jesus do valor de
R$ 99,01 ( noventa e nove reais e um centavo
), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária, a contar do do desembolso.
RESOLVO O MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC”.

Trata de ação

indenizatória em que as autoras alegam, em síntese, que em junho de 2022 as autor
as
se programaram para visitar amigos em Ponta Nova-MG , com retorno dia 19/06. AO comprarem a passagem no guichê da
R
e
corrente
lhes foram vendidas passagens para retorno dia 19/06,
sendo
que conforme depreende-se das passagens, as mesmas foram emitidas com itinerário Viçosa x Vitória,
e
consta nas passagens que os embarques seriam em Ponta Nova –
MG
.

Relata ainda a Recorrida, que n
o dia 19 ao se dirigirem a
R
odoviária para o embarque, devido ao tempo de demora, foram procurar informações sobre o ocorrido e foram informadas de que o ônibus não passava na
R
odoviária, e sim contornava a cidade,
e
que o ponto de embarque seria o do hospital,
porém, a
o se dirigirem ao ponto do hospital receberam informações de que o ônibus não passava na cidade, nem em Ponta Nova. Afirma
então
que, ao entrar em contato com a central de atendimento da
Á
guia Branca,
ora Recorrente,
foram informadas que o ônibus passava em Muriaé, trajeto oposto a Ponta Nova. Alegam que apenas conseguiram embarcar para Vitória na segunda, dia 20 a noite e que a autora Rosa, perdeu
o
dia de trabalho por conta do ocorrido. Aduzem que o valor gasto com as passagens não lhes foram devolvidos. Requerem o reembolso das passagens, além de danos morais.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
em face da condenação encontrar-se, colidindo com as provas dos autos,
acrescentando que
, o áudio mencionado na sentença, em que o preposto da recorrente afirma que o ônibus não passava em Ponte Nova, se refere ao dia 20/06/2023, sendo que a viagem das
R
ecorridas/
Autoras
, constantes em seus bilhetes de passagem, estava definida para ocorrer no dia 19/06/2023, bilhetes esses que foram vendidos em 14/06/2023.

Aduz ainda a Recorrente, que a
s chuvas torrenciais, apesar de se consubstanciarem em caso público e notório, independendo de comprovação, ocorreram em 15/06/2023.
Diz que r
esta, desta forma, patente que a gravação em que o Juízo de piso alicerçou seu convencimento, diz respeito a dia diverso dos fatos narrados pelas recorridas, não podendo valer como prova em favor da recorridas.

Em suma, o Magistrado
primevo

entendeu que

no caso, existe nos autos elementos probatórios bastantes ao pronunciamento do juízo decisório, prescindindo da produção de outras provas além das já juntadas aos autos, desnecessária qualquer dilação probatória, oportuno e conveniente o julgamento da lide, não se havendo cogitar cerceamento de defesa e, por tal causa, em nulidade da sentença, nos termos dos artigos 5º da Lei 9.099/95 c/c 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O Juiz sentenciante, entendeu
ainda q
ue os transtornos, frustração, experimentados pelas autoras não podem ser considerados como mero aborrecimento, haja vista a insuficiência de informações pela requerida,
pois
u
ma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do réu, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofensor, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

S
umariamente, importa trazer a baila
a
existente
relação de consum
o

entre as partes,
pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo sim, a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos. Portanto se depreende dos autos a
presença
de produção de provas da parte Recorr
ida/
Autora
, pois suas alegações
de fato constitutivo de seu direito são evidentes, já o que incube a Recorrente/Ré, é nítido o não
cumpri
mento d
a inversão do ônus da prova, para

evidenciar os

fa
tos
modificativos, extintivos e impeditivos de
seus direitos.

Dito isso,
ao que pese
a
o questionamento,
às indagações, bem como, fatídicas alegações, nas próprias conversas citadas (Id. 5350139)

em fase recursal, é de fácil percepção o lápso temporal no diálogo das partes envolvidas, no que se refere a uma escrita por parte do Recorrido/Autor e a resposta da Recorrente/Ré
.

D
enota-se com clareza, que
a Recorrente inclusive se confunde com as datas dos ocorridos, já que se refere às datas das viagens como sendo o ano de 2023, (Id 5373501),sendo que as viagens, objeto da demanda, ocorreram no ano de 2022, conforme bilhetes apresentados pela Recorrida/Autora, compondo o conjunto probatório.

Ao que pese ter ocorrido erro material, de toda sorte, houve realmente no mínimo um descaso com as Recorridas, essas na posição e condição de consumidoras, como parte vulnerável na relação de consumo existente, ocorrendo de fato, pelas provas constantes nos autos, falha nos serviços prestados pela Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo incólume
a r. sentença guerread
a,
em seus próprios fundamentos.

Diante do
im
provimento do recurso,
condeno
em custas
processuais
e
20
% de
honorários
advocatícios
,
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)